Tribunal: CARF
Processo: 16095.000705/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000705/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.266 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
MAXMOL METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/11/2005
CONFISCATORIEDADE
DA
MULTA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As hipóteses de nulidade estão previstas expressamente no art. 59 do Decreto
n. 70.235/72.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
Não é crível a argumentação da recorrente de que o crédito estaria prescrito.! O
processo administrativo em questão tem por objetivo, justamente, controlar a
produção do lançamento. Em quanto não finalizado o presente processo de
revisão de lançamento, ao qual deu causa a própria recorrente, frise-se, não há
que se falar em contagem de prazo prescricional.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF 4
Legal a aplicação da Taxa Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso. Súmula CARF no 4: A partir de 1o
de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000705/2007-30
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000705/2007-30

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 165-183) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Os créditos tributários cobrados foram alcançados pela prescrição. Isso
porque houve declaração por parte da contribuinte desacompanhada do
respectivo pagamento e, portanto, o termo inicial do prazo prescricional é
a data de vencimento da obrigação declarada - conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
b) O Auto de Infração em apreço é nulo em razão do desrespeito aos
requisitos constantes do art. 9o do Decreto no 70.235/72, notadamente a
necessidade de instrução com os laudos, depoimentos e elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Além disso, a nulidade
também decorreria do cerceamento de defesa (art. 59, II, do mesmo
diploma).
c) A ausência de comprovação acerca das infrações também enseja a
nulidade do lançamento, uma vez que a fiscalização baseou-se em meras
suposições para concluir que houve a prática de ilícito.
d) A multa aplicada tem evidente caráter de confisco, pois “o seu valor não
guarda qualquer respaldo do ponto de vista infracional, até porque a
infração apontada jamais ocorreu”. Os juros legais aplicados ao caso
também são excessivos, posto que ultrapassam o limite de 12% ao ano
(1% ao mês) estipulado pelo art. 412 do Código Civil.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 182):
“À vista de todo o exposto, a recorrente requer seja julgado extinto o presente processo
administrativo, uma vez que todos os débitos tributários estão prescritos.
Apenas ad argumentndum, na hipótese de não ser reconhecida a prescrição do débito,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000705/2007-30

Na vaga hipótese de não ser reconhecida a total improcedência da infração, a Recorrente
requer seja relevada a penalidade aplicada, principalmente em relação à multa
extremamente excessiva, pelos motivos expostos”.
A presente questão diz respeito ao Lançamento de Débito Confessado -
LDC/DEBCAD no 37.014.824-0 (fls. 2-50) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias, em face de Maxmol Metalúrgica LTDA (CNPJ no 65.833.972/0001-02),
referente a fatos geradores ocorridos no período de 03/2003 a 11/2005. A autuação alcançou o
montante de R$ 371.673,80 (trezentos e setenta e um mil seiscentos e setenta e três reais e
oitenta centavos) A notificação aconteceu em 24/08/2006 (fl. 51).
As rubricas tem como seus fundamentos legais os dispositivos elencados nas fls.
33-35.
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do relatório Fiscal
do Lançamento de Débito Confessado (fls. 47 e 48) o seguinte:
“O débito constante do presente Lançamento do Débito Confessado - LDC, refere-se a
contribuições previdenciárias incidentes sobre folha de pagamentos de segurados
empregados e contribuições sobre retirada de Pro-Labore dos sócios, dos períodos: de
03/03 a 12/03, 13/03, 01/04, 04/04 a 06/04, 10/04, 12/04, 13/04, 02/05, 04/05 a 06/05, e
diferença de contribuição das competências 02/04, 03/04, 07/04 a 09/04, 01/05, 03/05,
07/05 a 11/05 - devidas ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
as contribuições de Empresa, SAT/RAT e Terceiros, e não recolhidas, consoante o
disposto na Lei 8.212/91 e no Regulamento da Previdência Social- aprovado pelo
Decreto 3.048 de 06.05.1999.
Serviram de base ao lançamento, as folhas de pagamento de salários, os Recibos de
Pagamento e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social.
Elementos examinados: Folhas de pagamento de salários, RAIS- Relação Anual de
Informações Sociais e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social .
O demonstrativo dos valores devidos, constam dos DISCRIMINATIVOS ANALÍTICO
E SINTÉTICO DO DÉBITO, peça anexa ao LDC.
Os fundamentos legais que alicerçam a exigibilidade do débito, as alíquotas aplicadas, e
os corresponsáveis do débito, estão elencados nos anexos da LDC. A relação mensal de
remuneração em questão, constitui o relatório "Fatos Geradores" anexo à LDC.
Foram lavradas, além deste LDC, as abaixo descritas, sendo que a cada notificação
deverá constar defesa específica, exceto as LDCs. As cópias de documentos a serem
juntadas na defesa deverão estar devidamente autenticadas: NFLDs DEBCAD:
37.014.821-5 e 37.014.822-3 referente contribuição do segurado descontada em folha de
pagamento.
LDCs DEBCAD: 37.014.823-1 e 37.014.825-8 referente contribuição de Empresa,
SAT/RAT e Terceiros sobre folha de pagamento.
AI DEBCAD: 37.014.826-6 - CÓD. FUND.LEGAL 38 por não apresentação de
escrituração contábil.
Atendeu a esta Fiscalização, o Sr. José Carlos Ottelinger, Sócio Gerente da empresa. A
cópia da presente LDC, juntamente com seus demais anexos, será entregue ao Sócio
Gerente da empresa, para ciência da origem e natureza do débito”.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000705/2007-30

A contribuinte apresentou impugnação em 06/09/2006 (fls. 52-59) sustentando,
essencialmente, os mesmos argumentos do Recurso Voluntário acima mencionados. Ao final,
formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 59):
“Em consonância com o acatado, demonstradas as irregularidades,
inconstitucionalidades e ilegalidades presentes no LDC, bem como a inocorrência das
infrações alegadas pela digna Autoridade Fiscal, requer seja julgada nula de pleno
direito a autuação fiscal em questão, pelas preliminares minuciosamente narradas, ou,
caso não seja este o entendimento, que a autuação seja julgada improcedente, com o
imediato arquivamento do presente feito, para que dele não restem quaisquer efeitos”.
Pelo despacho constante das fls. 73 e 74 entendeu-se que, diferentemente do que
ocorre com as Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos e dos Autos de Infração, não cabe
defesa administrativa do Lançamento de Débito Confessado. Sendo assim, determinou-se o
retorno dos autos à Unidade de Atendimento da Secretaria da Receita Previdenciária em
Guarulhos, para cientificação do contribuinte quanto ao prazo de 5 dias para regularização do
processo, sob pena de encaminhamento à Procuradoria para inscrição em dívida ativa.
A empresa foi intimada em 16/10/2006 (fls. 76-78). Em resposta, foi apresentado
requerimento (fls. 79-81) informando que “qualquer decisão administrativa que não admita
recurso por entender que inexiste previsão legal é ABUSIVA, lesando o direito do contribuinte
de ter seu pedido apreciado” e citando jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região
nesse sentido. Por essa razão, requereu que fosse julgada a impugnação anteriormente
apresentada ou que fosse concedido novo prazo para a interposição de recurso administrativo.
O despacho da fl. 88 deixou de acatar os argumentos acima mencionados e
determinou o seguimento do processo no sentido de encaminhá-lo à Procuradoria. A contribuinte
foi cientificada em 27/11/2006 (fls. 89-90).
Mesmo assim, a contribuinte apresentou Recurso Administrativo em 13/11/2006
(fls. 91-101) alegando que:
a) A decisão recorrida (despacho que não conheceu da impugnação) não
apresenta fundamentos consistentes no sentido de não somente negar as
alegações da recorrente de que o lançamento padece de vícios insanáveis,
bem como de negar o recebimento da defesa. Assim, configura-se o
cerceamento de defesa.
b) Reiteram-se
os
argumentos
referentes
à
abusividade
e
inconstitucionalidade da referida decisão e ao excesso de multa e juros.
Ao final formulam-se os seguintes pedidos:
“Diante do exposto, a Recorrente requer:
(i) seja recebido e provido o presente recurso, para não somente reformar a decisão que
manteve o lançamento, como também de não admissão da impugnação administrativa
pela d. auditoria fiscal da Previdência social, bem como cancelado o Lançamento ora
hostilizado, a fim de que o mesmo não produza nenhum efeito.
(ii) na vaga hipótese de não ser reconhecida a total improcedência do lançamento, seja
relevada a penalidade aplicada pelos motivos expostos”.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000705/2007-30

Novamente, foi proferido despacho (fl. 111) no sentido de negar seguimento ao
recurso apresentado pela contribuinte. Isso porque, não sendo cabível a impugnação no caso de
LDC, não se instaurou a fase litigiosa do processo administrativo fiscal e, portanto, não há que se
falar em “decisão” a ser recorrida. Determinou-se o encaminhamento imediato à Procuradoria e a
cientificação da empresa, que se deu em 28/12/2006 (fl. 114).
Em nova manifestação de 20/06/2007 (fl. 116), afirma a empresa que obteve a
concessão de liminar que reconheceu seu direito de interpor recurso administrativo e sem a
necessidade do depósito do percentual de 30%, nos autos do Mandado de Segurança no
2006.61.19.008083-0 (fls. 117-122). Com isso, requereu o recebimento e o processamento do
recurso, bem como seu encaminhamento ao Conselho de Recursos da Previdência Social.
Por manifestação da Procuradoria Federal (fls. 123 e 124), entendeu-se necessário
dar cumprimento integral à mencionada decisão judicial, dado que esta reconheceu que o LDC
em questão, na realidade, tratava-se de NFLD por conta da ausência de assinatura do
contribuinte (uma das formalidades essenciais). Portanto, deve o agente fiscal possibilitar a
defesa e o contraditório na esfera administrativa. Ainda, determinou-se o cancelamento da
inscrição dos débitos em dívida ativa e o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Guarulhos, com reversão de fase no sistema informatizado “Dívida”.
A Segunda seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
por meio do Acórdão no 2803-00.441, de 03 de dezembro de 2010 (fls. 133-137), não conheceu
do Recurso das fls. 91-101, mantendo integralmente a exigência fiscal e remetendo os autos à
primeira instância para o seu regular processamento, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/11/2004
AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não havendo decisão administrativa de primeira instância inexiste competência para
apreciar o processo ora guerreado.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Crédito Tributário Mantido.
Após, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 05-035.028, de 15 de setembro de 2011 (fls. 142-160), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/11/2005
Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000705/2007-30

Não há que se falar em cerceamento de defesa por falta de conhecimento da origem dos
valores tomados como base de cálculo, quando o auditor fiscal considerou os valores
declarados pelo próprio sujeito passivo nas GFIP entregues na rede bancária.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 17 de outubro de 2011 (fl. 163), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 24 de outubro de 2011 (fls. 165-183). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de
inconstitucionalidade.
Preliminares
1
Nulidade

A recorrente sustenta que o Auto de Infração em apreço é nulo em razão do
desrespeito aos requisitos constantes do art. 9o do Decreto no 70.235/72, notadamente a
necessidade de instrução com os laudos, depoimentos e elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. Além disso, a nulidade também decorreria do cerceamento de defesa
(art. 59, II, do mesmo diploma).
No que se refere às nulidades, é imprescindível observar o que prescrevem os arts.
59 a 61 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. Logo no art. 59 há a previsão das
circunstâncias consideradas nulidades do processo. São elas: i) os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente; e ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. Reconhecida a nulidade de qualquer ato, ela, nos termos do
§ 1o do art. 59, apenas prejudica os atos posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência. No caso de declaração de nulidade, o § 2o do mesmo artigo estabelece que a “...a
autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo”. Entretanto, naqueles casos em que a autoridade
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000705/2007-30

julgadora puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, ela não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, conforme
preconiza o § 3o do art. 59.
Por fim, prescreve o art. 60 que outras irregularidades, incorreções ou omissões,
que não as previstas no art. 59, “...não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhe houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio”.
No presente caso, não se está diante, quer de nulidade, quer de qualquer
irregularidade, incorreção ou omissão que pudesse acarretar prejuízo à recorrente. Observa-se
que a recorrente apresentou sua impugnação e o recurso voluntário, não havendo o que se falar
em mácula ou cerceamento de defesa.
Sem razão, portanto, a recorrente, de modo que, neste particular, nego provimento
ao recurso. .
2
Prescrição
A recorrente alega que os créditos tributários cobrados foram alcançados pela
prescrição. Isso porque houve declaração por parte da contribuinte desacompanhada do
respectivo pagamento e, portanto, o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento
da obrigação declarada - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Importante observar que a recorrente, então, reconhece que se trata de débito
confessado! Assim, parece-me que estava com a razão a Delegacia da Receita Previdenciária em
Guarulhos que pelo despacho constante das fls. 73 e 74 entendeu que, diferentemente do que
ocorre com as Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos e dos Autos de Infração, não cabe
defesa administrativa do Lançamento de Débito Confessado.
Mesmo assim, a recorrente insistiu no protocolo de petições e de recursos com
nítido intuído protelatório, como reconheceu a autoridade de primeira instância. Refiro-me, aqui,
ao conteúdo de fls. 88, 111, 123-124. Chegou, até mesmo, a impetrar o Mandado de Segurança
n. 2006.61.19.008083-0, para que seu recurso fosse analisado, mesmo ciente de que havia
confessado o débito.
Não é crível a argumentação da recorrente de que o crédito estaria prescrito.! O
processo administrativo em questão tem por objetivo, justamente, controlar a produção do
lançamento. Em quanto não finalizado o presente processo de revisão de lançamento, ao qual
deu causa a própria recorrente, frise-se, não há que se falar em contagem de prazo prescricional.
Sem razão, portanto, a recorrente, de modo que, neste particular, nego provimento
ao recurso. .
Mérito
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000705/2007-30

3
Ausência de comprovação acerca das infrações
Curiosamente, a recorrente sustenta que a ausência de comprovação acerca das
infrações também enseja a nulidade do lançamento, uma vez que a fiscalização baseou-se em
meras suposições para concluir que houve a prática de ilícito.
Há flagrante contradição nos argumentos manejados pela recorrente, que, frise-se,
no recurso admite ter confessado o débito.
Convém tecer algumas breves palavras sobre o ônus da prova. No que se refere ao
ônus da prova, é importante distinguir alguns momentos, e isso porque a prova poderá ser
produzida tanto por ocasião do procedimento administrativo quanto no processo administrativo,
ou seja, nas fases de fiscalização e litigiosa, respectivamente.
No primeiro desses momentos, o ônus da prova – ou melhor, o dever da prova
– é da Administração. Trata-se daquele o relativo ao fato que embasa o lançamento tributário.
Observo, aqui, o disposto no art. 9o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
Não há dúvida, portanto, de que o ônus (dever) da prova relativo à comprovação
do fato que embasa o lançamento é da Administração, e não do particular. É o que diz Sérgio
André Rocha: “...a Administração não goza de ônus de provar a legalidade de seus atos, mas sim
de verdadeiro dever de demonstrá-la” (Processo administrativo fiscal: controle administrativo
do lançamento tributário. São Paulo: Almedina, 2018, p. 226). Alberto Xavier, menciona que
“...é hoje concepção dominante que não pode falar-se num ônus da prova do Fisco, nem em
sentido material, nem em sentido formal. Com efeito, se é certo que este se sujeita às
consequências desfavoráveis resultantes da falta da prova, não o é menos que a averiguação da
verdade material não é objetivo de um simples ônus, mas de um dever jurídico. Trata-se,
portanto, de um verdadeiro encargo da prova, ou dever de investigação...” (Lançamento no
direito tributário brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 156).
Observo que o art. 142 do Código Tributário Nacional é expresso ao mencionar a
verificação da ocorrência do fato gerador:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Lembro aqui das palavras de Mary Elbe Queiroz, que, em obra específica sobre o
tema conclui:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000705/2007-30

À autoridade lançadora compete o dever e o ônus de investigar, diligenciar, demonstrar
e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário e apurar o quantum devido pelo
sujeito passivo, somente se admitindo que se transfira ou inverta ao contribuinte o ônus
probandi, nas hipóteses em que a lei expressamente o determine [...].
De regra à autoridade lançadora incumbe o ônus da prova da ocorrência do fato jurídico
tributário ou da infração que deseja imputar ao contribuinte. Os fatos tributários não são
fatos notórios que prescindam de prova, prevalecendo, sempre, no processo
administrativo-tributário a máxima onus probandi incumbit ei quid dicit. Portanto, é a
Fazenda Pública que deverá produzir a prova da materialidade dos fatos que resultarão
no lançamento tributário a ser efetuado contra o sujeito passivo. (Do lançamento
tributário: execução e controle. São Paulo: Dialética, 1999, p. 141-142)
Paulo de Barros Carvalho manifesta o mesmo entendimento:
É imprescindível que os agentes da Administração, incumbidos de sua constituição, ao
relatar o fato jurídico tributário, demonstrem-no por meio de uma linguagem admitida
pelo direito, levando adiante os procedimentos probatórios necessários para certificar o
acontecimento por eles narrado. Tal requisito aparece como condição de legitimidade da
norma individual e concreta que documenta a incidência, possibilitando a conferência
da adequação da situação relatada com os traços seletores da norma padrão daquele
tributo (O procedimento administrativo tributário e o ato jurídico do lançamento.
Derivação e positivação no direito tributário. v. II. São Paulo: Noeses, 2016, p. 233).
É justamente a comprovação da ocorrência do fato, que é motivo do ato
administrativo e lançamento, que lhe confere validade. Lembro, aqui, que “[n]o ato-norma de
lançamento tributário, o motivo do ato é o fato jurídico tributário, i. é, ‘a ocorrência da vida real’
que satisfaz ‘a todos os critérios identificadores tipificados na hipótese’ tributária” (Eurico
Marcos Diniz de Santi. Lançamento tributário 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 165).
Inexistente o motivo, o lançamento é nulo. Novamente, nas didáticas palavras de Paulo de Barros
Carvalho:
A motivação é o antecedente da norma administrativa do lançamento. Funciona como.
Descritor do motivo do ato, que é fato jurídico. Implica declarar, além do (i) motivo do
ato (fato jurídico); o (ii) fundamento legal (motivo legal) que o torna fato jurídico, bem
como, especialmente nos atos discricionários; (iii) as circunstâncias objetivas e
subjetivas que permitam a subsunção do motivo do ato ao motivo legal. [...]
A Teoria dos Motivos Determinantes ou – no nosso entender, mais precisamente – a
Teoria da Motivação Determinante, vem confirmar a tese de que a motivação é
elemento essencial da norma administrativa. Se a motivação é adequada à realidade do
fato e do direito, então a norma é válida. Porém, se faltar a motivação, ou esta for falsa,
isto é, não corresponder à realidade do motivo do ato, ou dela não decorrer nexo de
causalidade jurídica com a prescrição da norma (conteúdo), consequentemente, por
ausência de antecedente normativo, a norma é invalidável. A motivação do ato
administrativo de lançamento é a descrição da ocorrência do fato jurídico tributário
normativamente provada segundo as regras de direito admitidas. Sem esta, o direito
submerge em obscuro universo kafkaniano. O liame que possibilita a consecução do
princípio da legalidade nos atos administrativos é exatamente a motivação do ato. A
força impositiva da obrigação de pagar o crédito tributário decorre desses elementos,
que se lastreia na prova da realização do fato e na subsunção à hipótese da norma
jurídica tributária. (O procedimento administrativo tributário e o ato jurídico do
lançamento. Derivação e positivação no direito tributário. v. II. São Paulo: Noeses,
2016, p. 237-238).
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000705/2007-30

Além disso, da leitura do enunciado do art. 9o é possível concluir que precluirá
temporalmente para a Administração o direito à apresentação probatória caso o auto de infração
ou a notificação de lançamento não venham dela acompanhados. A prova, aqui, serve como
motivação do ato administrativo. Sem ela, não há como aceitar que tais atos gozam de presunção
de validade. Cito, aqui, passagem de recente obra intitulada Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF:
A Administração tem o direito de fiscalizar o contribuinte de forma plena: pode solicitar
documentos escritos, provas eletrônicas, verificar fisicamente o estoque, solicitar
esclarecimentos para os administradores e funcionários, intimar terceiros que
mantiveram relações comerciais com o fiscalizado e promover toda e qualquer outra
diligência não vedada em lei e pertinente ao fato que se busca investigar. Por isso, nada
justifica a juntada posterior de provas imprescindíveis à comprovação do fato típico.
Ou a prova é conhecida até o momento da lavratura do auto de infração, ou não é.
Sendo conhecida, deve ser obrigatoriamente juntada; não sendo, a informação nela
teoricamente contida é irrelevante para a produção daquele ato administrativo. (Maria
Rita Ferragut. Provas e o processo administrativo fiscal. Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina, 2020, p. 39).
Não fosse assim, estaríamos diante do princípio da comodidade tributária,
presente em sistemas de extrativismo fiscal. O mencionado princípio pode ser explicado nos
seguintes termos:
Sob a lógica do “princípio da comodidade tributária”, o Fisco não precisa provar para
acusar o contribuinte. É o contribuinte que, acusado sem provas (pela inversão do ônus
da prova), tem que provar situação jurídica que é da esfera de competência do Fisco
dispor. Nessa cômoda racionalidade, o contribuinte cumpre suas obrigações tributárias,
muitas vezes incorrendo em custos de adequação para facilitar a atividade da
fiscalização, os quais, na verdade, deveriam ser suportados pelo Estado [...]. Não
obstante, ainda fica sujeito à ulterior autuação em decorrência da ineficiência da
fiscalização do Poder Público, que, não raro, não empreende todos os esforços possíveis
para realizar sua atividade e, quase sempre, limita-se a procurar ilícitos para punir, em
vez de auxiliar o contribuinte no correto cumprimento da legislação. (Eurico Marcos
Diniz de Santi. Kafka: alienação e deformidades da legalidade, exercício do controle
social rumo à cidadania fiscal. São Paulo: RT e Fiscosoft, 2014, p. 354).
Observo que a Administração cumpriu integralmente este dever. Cito, aqui, a
descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, que consta do relatório Fiscal do
Lançamento de Débito Confessado (fls. 47 e 48):
“O débito constante do presente Lançamento do Débito Confessado - LDC, refere-se a
contribuições previdenciárias incidentes sobre folha de pagamentos de segurados
empregados e contribuições sobre retirada de Pro-Labore dos sócios, dos períodos: de
03/03 a 12/03, 13/03, 01/04, 04/04 a 06/04, 10/04, 12/04, 13/04, 02/05, 04/05 a 06/05, e
diferença de contribuição das competências 02/04, 03/04, 07/04 a 09/04, 01/05, 03/05,
07/05 a 11/05 - devidas ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
as contribuições de Empresa, SAT/RAT e Terceiros, e não recolhidas, consoante o
disposto na Lei 8.212/91 e no Regulamento da Previdência Social- aprovado pelo
Decreto 3.048 de 06.05.1999.
Serviram de base ao lançamento, as folhas de pagamento de salários, os Recibos de
Pagamento e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000705/2007-30

Elementos examinados: Folhas de pagamento de salários, RAIS- Relação Anual de
Informações Sociais e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social .
O demonstrativo dos valores devidos, constam dos DISCRIMINATIVOS ANALÍTICO
E SINTÉTICO DO DÉBITO, peça anexa ao LDC.
Os fundamentos legais que alicerçam a exigibilidade do débito, as alíquotas aplicadas, e
os corresponsáveis do débito, estão elencados nos anexos da LDC. A relação mensal de
remuneração em questão, constitui o relatório "Fatos Geradores" anexo à LDC.
Foram lavradas, além deste LDC, as abaixo descritas, sendo que a cada notificação
deverá constar defesa específica, exceto as LDCs. As cópias de documentos a serem
juntadas na defesa deverão estar devidamente autenticadas: NFLDs DEBCAD:
37.014.821-5 e 37.014.822-3 referente contribuição do segurado descontada em folha de
pagamento.
LDCs DEBCAD: 37.014.823-1 e 37.014.825-8 referente contribuição de Empresa,
SAT/RAT e Terceiros sobre folha de pagamento.
AI DEBCAD: 37.014.826-6 - CÓD. FUND.LEGAL 38 por não apresentação de
escrituração contábil.
Atendeu a esta Fiscalização, o Sr. José Carlos Ottelinger, Sócio Gerente da empresa. A
cópia da presente LDC, juntamente com seus demais anexos, será entregue ao Sócio
Gerente da empresa, para ciência da origem e natureza do débito”.
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235, de 6 de março de
1972, prescreve, em seu art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o
inciso III estabelece que a impugnação deverá mencionar “...os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. Além disso, é
importante observar o contido no art. 36 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei do
Processo Administrativo Federal, de acordo com o qual “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei”. O mencionado art. 37 prescreve: “Quando o interessado declarar
que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a
instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”.
A recorrente, no presente caso, não se desincumbiu de seu ônus probatório em
momento algum.
Sem razão, portanto, a recorrente, de modo que, neste particular, nego provimento
ao recurso. .
4
Taxa Selic
A recorrente alega que os juros legais aplicados ao caso também são excessivos,
posto que ultrapassam o limite de 12% ao ano (1% ao mês) estipulado pelo art. 412 do Código
Civil.
Novamente, sem razão a recorrente.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000705/2007-30

Com relação à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) faço menção, aqui, à Súmula CARF n. 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Nego, portanto, provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital